Tribunal: TJSP
Processo: 2006500-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Pedido de suspensão da vigência do inciso II, do art. 7o, do Decreto no 58.639/19, bem como do art. 9o da Portaria no 189/18. Alegado tratamento diferenciado entre usuário comum e usuário de vale-transporte quanto à tarifa cobrada e o número de embarques. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Vigência da Suspensão de Segurança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Pedido de suspensão da vigência do inciso II, do art. 7o, do Decreto no 58.639/19, bem como do art. 9o da Portaria no 189/18. Alegado tratamento diferenciado entre usuário comum e usuário de vale-transporte quanto à tarifa cobrada e o número de embarques. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Manutenção. Vigência da Suspensão de Segurança no 3.092/SP, no âmbito do STJ, acerca da matéria. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006500-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDLOC/SP, são agravados
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006500-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14186
2
Agravo de Instrumento no 2006500-53.2020.8.26.0000
Agravante: Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do
Estado de São Paulo - Sindloc/sp
Agravados: Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes e Prefeitura
Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14186
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança
coletivo. Pedido de suspensão da vigência do inciso II, do
art. 7o, do Decreto no 58.639/19, bem como do art. 9o da
Portaria no 189/18. Alegado tratamento diferenciado entre
usuário comum e usuário de vale-transporte quanto à tarifa
cobrada e o número de embarques. Decisão agravada que
indeferiu o pedido. Manutenção. Vigência da Suspensão de
Segurança no 3.092/SP, no âmbito do STJ, acerca da
matéria. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de
São Paulo SINDLOC/SP contra a r. decisão de fls. 118 em que o MM. Juiz
a quo indeferiu o pedido liminar, considerando que poderá causar lesão à
ordem, à segurança e à economia pública, tendo o Município esclarecido que
já obteve suspensão da segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça em
ação semelhante.
Inconformada, agrava a impetrante. Em suas razões, aduz,
em apertada síntese, a ocorrência de violação a direito constitucional de igual
tratamento entre os administrados, diferenciando-os entre usuários comuns e
usuários do vale transporte, sem fundamento para tanto. Requer seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006500-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14186
3
concedida tutela antecipada recursal, com a reforma ao final, para que seja
suspensa a vigência do inciso II, do art. 7o, do Decreto no 58.639/19, bem
como do art. 9o da Portaria no 189/18, a fim de que os empregados dos
associados possam usufruir do transporte público coletivo nas mesmas
condições dos usuários comuns.
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
contraminuta, dada a possibilidade de julgamento imediato.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo por meio do qual se discute a possibilidade
de haver tratamento diferenciado do usuário comum e do usuário de vale-
transporte quanto à tarifa cobrada e o número de embarques.
Em hipótese assemelhada, já me manifestei contra a
discriminação entre os usuários, no Agravo de Instrumento no 2064680-
96.2019.8.26.0000, julgado em 15.04.2019.
Entretanto, não se descura da vigência da decisão proferida no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Suspensão de Segurança no
3.092/SP, onde foi deferida a suspensão das decisões do Tribunal de Justiça que
haviam deferido a suspensão dos efeitos dos arts. 9o da Portaria n. 189/2018
SMT.GAB e 7o, II, do Decreto n. 58.639/2019, tendo havido, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006500-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14186
4
posteriormente, a extensão da referida decisão em outros casos similares de
concessão de liminares.
Segundo se consignou, a concessão de liminar na matéria
poderia ensejar a ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à
economia públicas.
Desse modo, de rigor a observância do teor da referida decisão,
em atendimento à orientação atualmente em vigência na Corte Superior, tal
como assinalado pelo magistrado “a quo”, indeferindo-se o pedido liminar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator